Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos, etc., Acolho o pedido de desistência recursal postulado pelo Agravante e julgo prejudicado o presente Recurso interposto. Homologo a desistência formulada para que surtam os jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgada, arquive-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2020. Des. ALFEU MACHADO Relator